Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO N. 0708373-83.2019.8.07.0020 APELANTE(S) CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO(S) D. N. F., rep. por T. F. R. e L. N. D. O. RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Considerando a natureza da demanda e os interesses tutelados na ação em que foi proferida a sentença combatida pela presente apelação, em observância ao disposto no art. 178, II, do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora